Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-73.2017.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001701-73.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEZENILDO ALVES DA CRUZ - CPF: 298.881.231-49 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA -

PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO - ART. 4o, XII DA LEI 12.842/2013 - NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES - SENTENÇA CASSADA- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO - RECURSO PROVIDO.

É nula a perícia realizada por fisioterapeuta, profissional que, embora labore na área da saúde, não detém atribuição para a realização de diagnóstico médico. Via de consequência, deve ser declarada a nulidade da sentença

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que, nos autos da
Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário n. 0001701-73.2017.8.11.0048
, manejada por
Dezenildo Alves da Cruz
em face do
Apelante
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista que o requerente comprovou os requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91, com o advento da nova redação dada pela Lei no. 9.720/1998 c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao pagamento mensal à parte autora DEZENILDO ALVEZ DA CRUZ o benefício de auxílio-acidente, no valor mensal que corresponderá a 50 % (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, com base na Lei 8.213, de 1991, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com os respectivos períodos de vigência, conforme Lei no. 6899/91 e o Decreto no. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ. 3.2.

Por conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, devendo a parte ré comprovar que a inclusão ocorreu no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado.

3.3. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1o, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas de poupança

3.4. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas, como tais entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, a serem executadas na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

3.5. Tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, não se aplica ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, do Novo Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 141589601), a Autarquia Federal, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
o laudo apresentado nos autos e suas conclusões são inválidos, não servindo de substrato idôneo à formação do convencimento do Magistrado, pois foi elaborado por profissional da área de fisioterapia.

Sustenta que, a legislação previdenciária exige para o diagnóstico de doença incapacitante, que seja elaborado por médico.

Assim, consoante exposto, requer-se a reforma da sentença proferida, devendo ser julgado improcedente o pedido formulado pela parte recorrida, tendo em vista que não restou comprovada a alegada incapacidade bem como, pugna pela revogação imediata da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada nesse ponto.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 141589601), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 142862177), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que, nos autos da
Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário n. 0001701-73.2017.8.11.0048
, julgou procedente o pedido formulado na exordial.

Denota-se dos autos que,
Dezenildo Alves da Cruz
, ajuizou Ação

Previdenciária

contra o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,

alegando que sempre exerceu a profissão de motorista caminhoneiro e que ao longo do tempo contribuiu de forma indireta para o surgimento da doença que o acomete:
Espondilose CID 10 M47 e outra degeneração especificada de disco invertebral CID 10 M51.3.

Aduz que, em razão dessas lesões decorrentes da doença ocupacional, requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio-doença, deferido em 7-9-2016; todavia, cessado em 20-12-2016,
ante a alegação de inexistência de incapacidade laborativa, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, com o escopo de restabelecer o benefício do auxílio-doença.

A perícia médica foi realizada em 25-11-2017 (ID n. 141589601)

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido. Contra essa sentença insurge-se a Autarquia Federal

DO APELO DA PARTE REQUERIDA

Conforme relatado anteriormente, a Autarquia Federal, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
o laudo apresentado nos autos e suas conclusões são inválidos, não servindo de substrato idôneo à formação do convencimento do Magistrado, pois foi elaborado por profissional da área de fisioterapia.

Sustenta que, a legislação previdenciária exige para o diagnóstico de doença incapacitante, que seja elaborado por médico.

Pois bem.

Cinge-se a divergência, acerca da possibilidade de nomear-se especialista em fisioterapia para elaborar laudo pericial para verificar-se a existência de supostas sequelas decorrentes de
Espondilose CID 10 M47 e outra degeneração especificada de disco invertebral CID 10 M51.3,

se desta decorre incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho.

Em que pese ser da ciência geral que o destinatário da prova pericial é o juiz, cabendo a ele a nomeação de profissional ou instituição de sua confiança para a realização da perícia, as irresignações do Instituto, em sede de preliminar, merecem acolhimento.

Isso porque,
a perícia que o Recorrente foi submetido em 25-11-2017 (ID 141589601 – pág. 66/74) foi
realizada por profissional ligado à área de fisioterapia (Dra. Monik P. A. Silva – Crefito 9/134692-F); todavia, tal realização de perícia encontra óbice na Lei no
12.842
/2013, que assim prevê:

Art. 4o São atividades privativas do
médico
:

XII realização de
perícia
médica e exames
médico
-legais
, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4o E 5o DA LEI 12.842/2013, ART. 9o DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1o, E 60, § 4o, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

ACIDENTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL –
PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NA ÁREA MÉDICA.

Inadmissibilidade. Perícia médica a ser realizada privativamente por médico – Inteligência do art. 4o, XII, da Lei no 12.842/13 – Precedentes
- Estudo técnico tornado sem efeito. Nulidade processual caracterizada. Sentença anulada. Recurso do réu e reexame necessário providos.

(TJ-SP - APL: 00061164320118260323 SP 0006116-43.2011.8.26.0323, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 25/10/2016, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2016) [Destaquei]

Além do mais, para a realização da perícia nas ações acidentárias, é necessário que o perito tenha capacidade profissional para diagnosticar a doença que o segurado é portador, estabelecer a existência ou não do nexo etiológico entre a doença e a atividade profissional/acidente de trabalho e ainda apurar se há incapacidade laborativa do segurado e qual o seu grau (parcial/total e parcial/definitiva).

Nos termos da Resolução COFFITO no 370/09:

Art. 1o - O Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional adotarão a Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF), segundo recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito de suas respectivas competências institucionais
”.

Vale dizer que ao fisioterapeuta é defeso proceder ao diagnóstico clínico de doenças, ou seja, fazer uso da classificação internacional de doenças (CID), eis que tal prerrogativa é exclusiva do médico.

Desse modo, tendo a
perícia
designada como objetivo apurar a incapacidade da parte autora, ora apelada, e a sua causa, o que depende, assim, de um diagnóstico que somente pode ser elaborado por profissional da área
médica
, imperiosa se mostra a decretação de
nulidade
da sentença.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA PRIVATIVAMENTE POR MÉDICO. ARTIGO 4o, XII, LEI N.o 12.842/13. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

É nula a perícia realizada por fisioterapeuta, profissional que, embora labore na área da saúde, não detém atribuição para a realização de diagnóstico médico. Via de consequência, deve ser declarada a nulidade da sentença.

(TJ-RO - APL: 70006780320168220015 RO 7000678-03.2016.822.0015, Data de Julgamento: 7/5/2019) [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para reconhecer a
nulidade
do laudo pericial firmado por fisioterapeuta e, a consequente cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que nova
perícia
seja
realizada
, desta feita por profissional médico, e o processo siga seu regular trâmite

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023